Tribunal: CARF
Processo: 11128.732138/2013-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SERGIO ROBERTO PEREIRA ARAUJO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11128.732138/2013-84
ACÓRDÃO
3001-003.970 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALIANÇA NAVEGAÇÃO E LOGÍSTICA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 17/09/2013
MULTA DE NATUREZA ADUANEIRA. TEMA 1293 DO E. STJ.
A multa prescrita no artigo 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no 37/1966 tem
natureza estritamente aduaneira não-tributável. Nesse diapasão, atraindo
a aplicação da prescrição intercorrente nos termos do Tema 1293 do E. STJ.
“1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei
9.873/1999 quando paralisado o processo administrativo de apuração de
infrações aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos “.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acatar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
SERGIO ROBERTO PEREIRA ARAUJO – Relator

Assinado Digitalmente
LUIZ CARLOS DE BARROS PEREIRA – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Daniel Moreno Castillo,
Fabiana Francisco (substituta, integral), Larissa Cassia Favaro Boldrim, Marco Unaian Neves de
Miranda, Sergio Roberto Pereira Araujo, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente).
Fl. 204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.970 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.732138/2013-84
2

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração, referente à multa pelo descumprimento da obrigação
de prestar informação sobre veículo, carga transportada ou operação realizada, na forma e no
prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil/RFB, prescrita no art. 107, IV, “e”,
do Decreto-Lei no 37/1996.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro SERGIO ROBERTO PEREIRA ARAUJO, Relator
1. Tempestividade.
O presente recurso é tempestivo, sendo a matéria do mesmo de competência para
essa Turma Extraordinária apreciar o feito, nos termos do art. 65 do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
2. Preliminar de Mérito. Prescrição Intercorrente.
Ainda que não suscitada a prescrição em Recurso primordial, mas pela imposição do
artigo 156 da Lei 5.172/1966/CTN, em sede de preliminar, a ocorrência de prescrição intercorrente
no que toca à imposição da multa aduaneira não tributária, nos termos do artigo 1o e parágrafo
primeiro da Lei 9.873/99, deve ser reconhecida.
Neste caso, o Recurso Voluntário fora protocolado em 13/04/2020, fl.143.
Vejamos o dispositivo legal:
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à
legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração
permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de
três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de
ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração
da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso. (grifou-se)
Por outro lado, com o trânsito em julgado do Tema 1293 implica na aplicação
imediata da tese fixada em regime de precedente.
É a redação do Tema:
Fl. 205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.970 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.732138/2013-84
3
1.Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999
quando paralisado o processo administrativo de apuração de infrações
aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos.
2.A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à
legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma
infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de
mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente,
possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre
a operação.
3.Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado. (destacamos)
O caso concreto é composto por infrações relativas a meras infrações aduaneiras,
decorrente da prestação intempestiva/retificação de dados exigidos pela Aduana, inexistindo
interesse tributário que justifique a aplicação do item 3 do Tema em questão de forma a afastar o
transcurso do prazo prescricional.
Os Temas em sede de Recurso Repetitivo proferidas pelo E. STJ são plenamente
vinculantes aos Conselheiros deste CARF. Nesse sentido, aplico o Tema 1293 do E. STJ ao caso e
declaro a prescrição intercorrente às penalidades constantes dos autos.
Recurso voluntário provido.
É como voto.

Assinado Digitalmente
SERGIO ROBERTO PEREIRA ARAUJO

Fl. 206
DF CARF MF
Original